Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.